Tribunal: TJES
Processo: 5027378-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027378-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIEL SANTANA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO DISCREPANTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5027378-57.2024.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ELIEL SANTANA DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO DISCREPANTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
:
“Trata-se de ação com pedido obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, em que a Autora afirma que é titular da instalação elétrica 160612284. Indica que, nos meses de março e abril/2024, as faturas vieram em valores expressivos, incompatíveis com o consumo, razão pela qual ajuizou a ação tombada

sob o n.º 50117936220248080048 para discutir essas duas faturas. Aduz que também as faturas de maio, junho, julho e agosto/2024 vieram em valores expressivos, incompatíveis com o seu consumo. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia e suspenda a cobrança das faturas discutidas neste processo. Ao final, requer a revisão das faturas de maio, junho, julho e agosto/2024, que seja enviado um técnico da Requerida ao imóvel para reparar essa falha, e indenização por dano moral de R$5.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juizados especiais cíveis são competentes para apreciação deste feito; (ii) se houve falha na prestação do serviço da concessionária ao emitir faturas com valores excessivos sem comprovação do consumo real; (iii) se é cabível a indenização por danos morais diante da cobrança indevida e da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

III. DA PRELIMINAR

4.
Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial. Afasto, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela EDP.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

6.
Infere-se da análise dos autos que a recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a regularidade na medição do consumo de energia elétrica referente às faturas aqui impugnadas e, portanto, a legalidade das cobranças realizadas, ônus lhe incumbia em razão da natureza jurídica da demanda, com base no art. 373, inciso II, do CPC c/c o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

7.
No presente caso, os autos demonstram que as faturas questionadas apresentam valores significativamente superiores à média histórica de consumo, sem justificativa técnica ou legal plausível. A concessionária, por sua vez, não apresentou laudo de vistoria, relatório técnico ou qualquer elemento que comprove alteração no padrão de consumo, falha no medidor ou aumento justificável na carga elétrica da unidade consumidora. Diante disso, presume-se a irregularidade na cobrança.

8.
Logo, o salto abrupto no consumo, sem justificativa técnica plausível, evidencia falha manifesta na prestação do serviço

9.
A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que consolida os direitos e deveres dos consumidores e das distribuidoras, prevê expressamente a possibilidade de refaturamento quando constatado erro de medição ou inconsistência nos valores cobrados. De forma específica, o art. 225 da referida resolução dispõe que:

Art. 255. Comprovado o defeito no medidor ou em demais equipamentos de medição da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a compensação do faturamento de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedente por um dos seguintes critérios, aplicados em ordem sucessiva quando não for possível o anterior:

I - utilização do fator de correção do erro de medição, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório;

II - utilização das médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 dias, observado o § 1º do art. 288; ou

III - utilização do faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade disposto no art. 291.

10.
Assim, nos termos da normativa da ANEEL, é cabível a reemissão das faturas com base no consumo médio dos 12 meses anteriores à irregularidade, como forma de preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento ilícito da concessionária.

11.
Cabe ainda destacar que o Princípio da Boa-fé objetiva e o Dever de Informação previstos no Código de Defesa do Consumidor também se aplicam à relação contratual existente entre a parte autora e a concessionária, impondo à fornecedora o ônus de prestar contas claras e corretas sobre os valores cobrados, o que não ocorreu.

12.
No que tange à dialeticidade recursal e ao dever de impugnação específica, observa-se que a recorrente incorreu em grave equívoco processual. Tanto em sua peça defensiva quanto nas razões recursais (ID 15896332 - Pág. 3/4 e 15896346 - Pág. 5/6), a ré limita-se a discorrer sobre uma fatura de
março de 2024
, a qual sequer é objeto desta lide (pertencente ao processo nº 5011793-62.2024.8.08.0048). Ao deixar de impugnar especificamente as faturas de
maio a agosto de 2024
, a ré tornou incontroversos os fatos narrados na inicial quanto à discrepância daqueles períodos específicos.

13.
Ademais, a recorrente não apresentou o histórico de consumo integral do autor para justificar o aumento. Em contrapartida, os documentos trazidos pelo recorrido (faturas de nov/2023, dez/2023 e fev/2024) demonstram um padrão de consumo baixo e estável, o que torna inverossímil o salto para valores superiores a R$ 600,00 sem que houvesse alteração na carga instalada. A alegação genérica de “aparelhos antigos” ou “fuga de energia” não supre o ônus de provar a regularidade da medição por meio de laudo técnico específico.

14.
No tocante ao dano moral, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Diferente do alegado pela recorrente, as telas de sistema por ela colacionadas (ID 15896324 - Pág. 3) revelam a existência de duas anotações restritivas vinculadas à fatura de maio/2024. Importa destacar que, embora o
status
conste atualmente como “baixada”, tal circunstância não elide a responsabilidade da ré, uma vez que a baixa decorreu estritamente do cumprimento da ordem judicial liminar (ID 15896315), confirmando que a negativação efetivamente ocorreu e perdurou até a referida decisão. Assim, a falha na prestação do serviço transbordou o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
pela negativação indevida, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo sentenciante. Destarte, a sentença, ao reconhecer a configuração dos danos morais, aplicou corretamente o direito à espécie.

15.
O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

16.
Portanto, mantém-se a sentença de primeiro grau, pois está em conformidade com o ordenamento jurídico e a regulamentação setorial, especialmente com os parâmetros fixados pela Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

17.
Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

V. DISPOSITIVO E TESE

18.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em benefício do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Tese de julgamento:

1. “Cabe à empresa comprovar a regularidade da cobrança de valores em face do consumidor. Não havendo, cabível o refaturamento das cobranças irregulares com base na Resolução nº 1000/2021 da Aneel.”

2. “Havendo cobrança significativamente superior à média histórica e ausência de justificativa técnica plausível, é cabível o refaturamento com base no consumo médio dos 12 meses anteriores.”

3. “A negativação indevida de nome em órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar por danos morais in re ipsa.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; ANEEL, Resolução Normativa nº 1.000/2021, art. 255.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)